Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-03.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802070-03.2023.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0802070-03.2023.8.14.0125
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO ESTADO. URGÊNCIA COMPROVADA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de Raimunda Gonçalves da Silva, determinando a realização de cirurgia de calculose renal, confirmando a tutela de urgência e fixando multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, admitido o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na demanda, à luz do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se a cirurgia possui caráter eletivo ou urgente, legitimando a intervenção judicial; (iii) determinar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito à saúde como dever solidário de todos os entes federativos, não havendo exclusão de legitimidade do Estado do Pará, conforme tese firmada no RE 855.178 (Tema 793, STF).

4.

O Tema 793 reafirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios, permitindo que o jurisdicionado escolha contra qual ente demandar, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e assegurar eventual ressarcimento administrativo.

5.

O laudo médico comprova a urgência do procedimento, diante de risco iminente de perda da função renal, afastando a alegação de caráter eletivo da cirurgia.

6.

A aplicação de astreintes é legítima para garantir efetividade da tutela, mas deve observar proporcionalidade. A redução do teto máximo de R$ 100.000,00 para R$ 55.000,00 harmoniza coercitividade e moderação, evitando enriquecimento indevido e excesso na oneração do erário.

7.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva excepcionalmente admissível quando necessária à efetivação do direito fundamental à saúde, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca assegurar tratamento médico, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793, STF).

2.

O direito à saúde prevalece sobre a alegação de limitação orçamentária e não pode ser restringido pela teoria da reserva do possível quando se trata de risco à vida e à dignidade da pessoa humana.

3.

A multa cominatória deve ser fixada em valor compatível com a necessidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser reduzido o teto máximo para evitar desproporcionalidade.

4.

O bloqueio de verbas públicas é medida excepcionalmente cabível para garantir a efetividade de decisão judicial em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 6º; 196. CPC/2015, arts. 304, 496, §1º, e 1.026, §2º. Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, EDcl no RE 855.178 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJRS, Apelação Cível nº 70083127837, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 13.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800218-25.2022.8.14.0077, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802386-17.2022.8.14.0136, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Raimunda Gonçalves da Silva, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente estadual a realização de cirurgia de calculose renal.

Historiando os fatos, Raimunda Gonçalves da Silva, assistida pela Defensoria Pública, ajuizou a ação em referência visando compelir o Estado do Pará a realizar, com urgência, cirurgia para tratamento de calculose renal em decorrência de quadro clínico que apontava risco iminente de perda da função renal, conforme diagnóstico clínico comprovado por tomografia. Relata-se nos autos que, diante da inércia administrativa mesmo após solicitação formal via Ofício nº 344/2023, não houve resposta célere, o que motivou a judicialização.

Requereu, inicialmente, a concessão da tutela de urgência para a imediata realização do procedimento cirúrgico, com ônus ao Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo despesas com alimentação, hospedagem, transporte, além da presença de acompanhante, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre a causa ou condenação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, considerando que as ações de saúde de pessoal humana são essenciais a toda coletividade e deve ser prestado de forma contínua, para DETERMINAR que o requerido, Estado do Pará, PROCEDA ao tratamento adequado para cirurgia de calculose renal na pessoa RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA, conforme determinado pela liminar concedida por este Juízo. A tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do NCPC, por este motivo consolida-se no mundo jurídico esta manifestação judicial como satisfativa. Sem custas. Condeno o requerido em honorários sucumbenciais de um salário-mínimo, em vigor na data desta sentença, FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO. P.R.I.C."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a competência para prestação do serviço médico pleiteado é de responsabilidade do Município de São Geraldo do Araguaia, nos termos da Lei nº 8.080/90 e conforme interpretação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o qual, segundo defende, delimita a responsabilidade primária dos entes conforme a estrutura de descentralização do SUS. Assim, requereu que fosse direcionado o cumprimento da obrigação ao Município.

Alegou ainda a ausência de omissão por parte do Estado, inexistência de comprovação de urgência do procedimento e o caráter eletivo da cirurgia, o que, em sua ótica, afastaria a legitimidade da judicialização da demanda. No mérito, requereu a redução da multa cominatória arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pleiteando que fosse estabelecido o teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e pugnou, ainda, pelo afastamento da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento.

Em contrarrazões, Raimunda Gonçalves da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, argumentou que o valor atribuído à causa está em consonância com o proveito econômico estimado, considerando os custos do tratamento cirúrgico, internação, transporte e estadia, sendo, portanto, razoável e proporcional. Defendeu a desnecessidade de litisconsórcio com o Município, invocando a tese firmada no Tema 793 do STF que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde. Destacou a urgência do procedimento, sustentando que o laudo médico evidencia risco de morte e irreversibilidade da condição clínica, rechaçando a tese de que se trata de cirurgia eletiva. Argumentou ainda pela inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, invocando precedentes do STF e do STJ que asseguram a efetividade do direito à saúde, mesmo diante de limitações orçamentárias. Ressaltou que a atuação do Poder Judiciário em tais hipóteses não viola a separação dos poderes, sendo plenamente legítima diante da omissão do Executivo. Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e opinou pelo seu desprovimento, sustentando, de igual modo, a responsabilidade solidária dos entes federados, a necessidade da tutela jurisdicional em casos de inércia administrativa e a prevalência do direito à saúde sobre limitações financeiras do ente público.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência para a realização de cirurgia urológica necessária à autora e fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além de admitir bloqueio de verbas públicas se necessário à efetivação do tratamento.

A moldura fática e processual está adequadamente relatada na sentença, que expressamente consignou a cominação de astreintes nesses termos, por ocasião da tutela antecipada deferida e posteriormente confirmada no mérito. Os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se presentes, nada obstando o exame do mérito recursal, circunstância igualmente reconhecida no parecer ministerial de 2º grau quanto ao conhecimento do apelo.

O Estado sustenta que a responsabilidade seria exclusiva do Município de São Geraldo do Araguaia, com base na Lei nº 8.080/90 e no Tema 793 do STF. A tese não prospera. O art. 196 da Constituição Federal é categórico ao estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo, impondo responsabilidade solidária a todos os entes federativos. O próprio Tema 793 do STF não exclui a solidariedade, apenas admite o redirecionamento da obrigação segundo a conveniência administrativa, mas jamais autoriza a exclusão de legitimidade de qualquer dos entes. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

O apelo insiste que, sendo a obrigação prioritária do Município, a atuação do Estado deveria ser meramente subsidiária. Trata-se de construção equivocada, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), deixou assentado que todos os entes são solidariamente responsáveis, cabendo ao autor escolher contra quem demandar. A subsidiariedade é apenas diretriz administrativa interna do SUS, não regra processual que vincule o jurisdicionado. Por isso, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade plena do Estado do Pará.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023)."

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APELAÇÃO DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO . GESTÃO PLENA EM SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. REDIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO E SUBSIDIÁRIO AO ESTADO. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO . MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA AO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto da sentença, que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás, julgou procedente a ação, confirmando a liminar deferida para que o Estado do Pará encaminhe o paciente para avaliação especializada e a realização de cirurgia oftalmológica prescrita e não havendo disponibilidade de leito em hospital público fica responsável com os custos do procedimento/tratamento na rede privada . Determinou ainda que o Município de Canaã dos Carajás proceda com os encaminhamentos necessários, transportando o paciente para tratamento fora de domicílio fornecido pelo Estado do Pará, arcando inclusive com despesas do acompanhante; 2. Interposto recurso voluntário pelo Estado do Pará no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/15; 3. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, competindo a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação obedecendo as regras de repartição de competência; precedente do STF – TEMA 793 . 4. Município habilitado em gestão plena em saúde pública, sendo este o responsável pelos tratamentos de média e alta complexidade, razão pela qual o direcionamento primário ao Município é medida que se impõe, não excluindo o Estado do Pará da obrigação solidária; 5. Prudente a minoração da multa diária para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que se mostra razoável, devendo essa quantia ser limitada ao patamar máximo de R$50,000,00 (cinquenta mil reais); 6 . Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, reduzindo a multa imposta. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso apelação e dar parcial provimento para reformar a sentença, direcionando o cumprimento da determinação judicial primariamente ao Munic&iacute;pio de Cana&atilde; dos Carajás e subsidiariamente ao Estado do Pará, bem como, reduzir a multa aplicada ao Estado do Pará, fixando-a no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50 .000,000 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada no voto. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa . Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa . Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0802386-17.2022.8 .14.0136, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Dito isso, a insurgência recursal do Estado, no ponto em que questiona a proporcionalidade da multa cominatória, comporta parcial acolhimento. No caso em exame, a redução do teto das astreintes para R$ 55.000,00 harmoniza coerção e moderação: mantém a multa diária em valor apto a compelir o cumprimento, resguarda a efetividade da ordem judicial e, simultaneamente, afasta indícios de desarrazoado enriquecimento por prolongamento do descumprimento ou oneração desproporcional do erário. Essa calibragem respeita a diretriz legal de plastificação do quantum cominatório e guarda estrita consonância com a moldura fática já reconhecida na sentença, a qual permanece íntegra quanto aos seus fundamentos constitucionais e processuais (direito à saúde, solidariedade dos entes, adequação do bloqueio de verbas em caso de necessidade, e comando específico de realização da cirurgia).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do ESTADO DO PARÁ apenas para reduzir o teto da multa cominatória fixada na sentença, que passa de R$ 100.000,00 para R$ 55.000,00, mantidos o valor diário de R$ 1.000,00 e todos os demais termos e fundamentos do decisum de primeiro grau, tal como proferido e já acima referido
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025